Tribunal: TJES
Processo: 5001384-32.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001384-32.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO DA SILVA CAMPONEZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5001384-32.2024.8.08.0014

AGRAVANTE: PABLO DA SILVA CAMPONEZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE CABIMENTO RECURSAL: ACOLHIDA EM PARTE. MÉRITO: DECISÃO MISTA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE RESIDUAL COM BASE NA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM ESTEIO EM TEMA REPETITIVO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA REPETITIVO 1.258 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO FUNDADA EM FONTES DE PROVA INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS COLHIDAS EM JUÍZO. DISTINÇÃO FÁTICA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por PABLO DA SILVA CAMPONEZ contra decisão monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial quanto à tese de nulidade de reconhecimento fotográfico, ante a conformidade com o Tema Repetitivo 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, bem como inadmitiu a insurgência em relação às demais violações federais alegadas, perante a incidência do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recorrente busca a reforma da decisão de admissibilidade para permitir o processamento do recurso especial, alegando a inaplicabilidade do óbice sumular e a nulidade da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe agravo interno contra o capítulo de decisão mista de admissibilidade que inadmite o recurso especial com amparo em óbice sumular impeditivo de reexame fático-probatório; e (ii) estabelecer se o acórdão de apelação criminal violou a sistemática de precedentes obrigatórios ao aplicar o juízo de conformidade com o Tema Repetitivo 1.258 do Superior Tribunal de Justiça quando a condenação assenta-se em fontes de prova independentes e autônomas colhidas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 1º do art. 1.030 do CPC estabelece de forma expressa que cabe agravo em recurso especial contra a decisão de inadmissibilidade fundamentada no inciso V do art. 1.030 do CPC.

A interposição de agravo interno para impugnar capítulo fundamentado na inadmissibilidade residual do inciso V do art. 1.030 do CPC constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da inexistência de dúvida objetiva ou divergência jurisprudencial.

O acolhimento da preliminar obsta o conhecimento do agravo interno na fração que combate a aplicação do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça alusiva aos artigos 155 e 563 do CPP.

O órgão fracionário realizou distinção fática ao constatar que a condenação criminal pelo crime de roubo majorado não repousou de forma exclusiva ou preponderante no reconhecimento fotográfico inquisitorial.

As fontes de prova independentes e autônomas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistentes no reconhecimento pessoal feito pelas vítimas em audiência com base em traços morfológicos específicos, solidificam a certeza da autoria delitiva.

A subsunção do caso à ressalva do item 4 da tese firmada no Tema Repetitivo 1.258 do Superior Tribunal de Justiça afasta a contaminação do decreto condenatório ante a independência das provas judiciais em relação ao ato viciado.

A consonância entre o aresto combatido e o entendimento pacificado da Corte Superior atrai a negativa de seguimento do recurso especial, conforme a alínea b do inciso I do art. 1.030 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação de capítulo de inadmissibilidade residual fundamentado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça desafia exclusivamente a interposição de agravo em recurso especial nos termos do artigo 1.042 do CPC, configurando erro grosseiro a utilização de agravo interno.

É válida a condenação baseada em provas judiciais autônomas e independentes que prescindem de dependência lógica ou causalidade com o ato inquisitorial de reconhecimento fotográfico, em conformidade com o item 4 do Tema Repetitivo 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.021 do CPC; parágrafo 1º do art. 1.030 do CPC; parágrafo 2º do art. 1.030 do CPC; inciso V do art. 1.030 do CPC; alínea b do inciso I do art. 1.030 do CPC; art. 1.042 do CPC; art. 155 do CPP; art. 226 do CPP; art. 563 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Tema Repetitivo 1.258 (REsp 2.066.426/SP, REsp 2.066.521/SP e REsp 2.066.542/SP); STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.06.2020, DJe 10.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5001384-32.2024.8.08.0014

AGRAVANTE: PABLO DA SILVA CAMPONEZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo interno (id. 19703559) interposto por PABLO DA SILVA CAMPONEZ em face da decisão monocrática (id. 19395029) desta Vice-Presidência que, no exercício do juízo de prelibação, (i) negou seguimento ao recurso especial quanto à tese de nulidade do reconhecimento fotográfico por alegada violação ao art. 226 do CPP, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o Tema Repetitivo 1.258/STJ; e (ii) inadmitiu a insurgência relativa às demais violações federais alegadas (arts. 155 e 563 do CPP), ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Em suas razões, o agravante sustenta que o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal violou as garantias processuais ao manter condenação calcada em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. Argumenta que o óbice da Súmula 7/STJ é inaplicável, por não se tratar de revolvimento do acervo fático-probatório, mas de mera revaloração jurídica dos fatos assentados no aresto recorrido. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Colegiado.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 19998379).

De início, impõe-se o exame da preliminar suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões, relativa ao cabimento do presente recurso contra a integralidade da decisão de admissibilidade.

A decisão impugnada possui natureza mista e cindível. No exercício do juízo de prelibação, esta Vice-Presidência examinou o recurso especial em dois capítulos autônomos de admissibilidade, submetidos a regimes recursais distintos e mutuamente excludentes, expressamente disciplinados nos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC:

"Art. 1.030. Recebido o recurso especial ou o recurso extraordinário pelo tribunal de origem, o presidente ou o vice-presidente: [...] § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042. § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021."

Do texto legal extrai-se, sem margem para dúvida, que a impugnação do capítulo fundamentado na inadmissibilidade residual do inciso V - como ocorre com a aplicação da Súmula 7/STJ - desafia exclusivamente o agravo em recurso especial (AREsp), endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.042 do CPC.

A interposição de agravo interno para impugnar conjuntamente ambos os capítulos da decisão, incluindo aquele regido pelo art. 1.030, inciso V, configura erro grosseiro, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a inexistência de dúvida objetiva ou divergência jurisprudencial sobre o cabimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no ponto: "a legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos" (STJ, AgInt no AREsp 1.601.341/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

No mesmo sentido é o Enunciado Científico nº 4 aprovado no III Encontro de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais - FONAVICE que prevê: "Configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a interposição de agravo interno em substituição ao agravo previsto no art. 1.042 do CPC, bem como a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC no lugar do agravo interno".

Acolhe-se, portanto, a preliminar ministerial para não conhecer do agravo interno na parte em que impugna a aplicação da Súmula 7/STJ quanto às alegadas violações aos arts. 155 e 563 do CPP.

Conheço, por conseguinte, apenas da fração recursal que impugna a negativa de seguimento fundada no Tema Repetitivo 1.258/STJ.

No mérito da extensão conhecida, cinge-se a controvérsia em verificar se o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal observou a sistemática dos precedentes obrigatórios ao aplicar o juízo de conformidade com o Tema 1.258/STJ (REsp 2.066.426/SP, REsp 2.066.521/SP e REsp 2.066.542/SP), cuja tese vinculante, fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, restou assim firmada:

"1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP. 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."

O agravante sustenta que sua condenação teria se fundado em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP e postula o afastamento do precedente vinculante.

A pretensão não prospera. O exame do acórdão que julgou a apelação criminal revela que o órgão fracionário realizou precisa distinção fática, demonstrando que o decreto condenatório não se apoiou, exclusiva ou preponderantemente, no reconhecimento fotográfico produzido na fase inquisitorial. A autoria do crime de roubo majorado foi demonstrada por fontes de prova independentes e autônomas, colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa: as vítimas procederam ao reconhecimento pessoal do agravante na audiência de instrução e afirmaram, sob compromisso legal, a certeza da autoria com base em características físicas específicas e marcantes, notadamente marcas faciais e tatuagens.

A hipótese se amolda à ressalva do item 4 da tese fixada no Tema 1.258/STJ: existindo provas judiciais autônomas e suficientes para a convicção acerca da autoria delitiva - sem relação de dependência com o reconhecimento fotográfico originário -, não há que se cogitar em contaminação do decreto condenatório.

A negativa de seguimento do recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC revela-se, portanto, medida correta, porquanto o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, naquilo que é conhecido, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o relator.
Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.